Tribunal: STF
Processo: RE 186135
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Alegação de
   ofensa ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Carta Magna.
   Prequestionamento. Não ocorrência. 3. Fundamento da decisão
   agravada não afastado. Incidência da Súmula 282 do STF. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.